Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-06.2021.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-06.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONEI FREITAS PEREIRA (APELANTE), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES - CPF: 063.093.201-81 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGO DA SILVA - CPF: 060.384.061-23 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (ASSISTENTE), TATIANE TOMAZ CIMINO - CPF: 751.101.301-59 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), RENATO SENNA CORREIA - CPF: 050.842.061-06 (ASSISTENTE), NEUSA CRISTINA CORREIA (ASSISTENTE), DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES - CPF: 063.093.201-81 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI FREITAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE

- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
SEGUNDO APELANTE
– DROGAS DESTINADAS AO USO E AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – MATERIALIDADE - EXAME DE CONSTATAÇÃO DE DROGA - PERITO OFICIAL - PROCEDIMENTO E CONCLUSÕES EQUIVALENTES - LAUDO DEFINITIVO - PRESCINDIBILIDADE -

ATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA – ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1206 - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AUTORIA - APREENSÃO DE DROGAS NA PROPRIEDADE DO SEGUNDO APELANTE – DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL – EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS – DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA – PROVAS SUFICIENTES - TRÁFICO CARACTERIZADO - ENUNCIADOS 7 E 8 DO TJMT – JULGADO DO TJMT - DESTINAÇÃO AO USO – NÃO COMPROVAÇÃO – ENUNCIADO Nº 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO -
LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] ENTRE OS APELANTES - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA – AGRAVANTE – FRAÇÃO INIDÔNEA -
RECURSOS PROVIDOS
PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A ausência de laudo definitivo
“constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita”
no exame de constatação preliminar (STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023).

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004).

Os
depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisão em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensões de droga; depoimento da testemunha e mensagens extraídas de aplicativos]
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

“
Ainda que ausente apreensão de droga em poder do acusado, mas sendo apreendido entorpecente em poder de corréu e havendo existência de liame subjetivo entre os agentes, devidamente comprovado, torna-se descabido”
o pedido de absolvição por não ter sido
“encontrado entorpecentes em sua posse”
, conforme entendimento do C. STJ (AgRg no HC nº 671.058/SC).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS).

A associação ao tráfico de drogas obsta o direito à minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC 635.263/RJ).

“As conversas travadas (aparelho celular) e contatos com outras pessoas sobre o tráfico”,
denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, afastam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais (STJ, AgRg no HC 646.626/SC; AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS; TJMT, AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042).

Recursos conhecidos e providos parcialmente para readequar a pena do primeiro apelante a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado e o valor da pena pecuniária do segundo apelante à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000167-06.2021.8.11.0091 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE(S):

MARCOS RODRIGO DA SILVA

JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCOS RODRIGO DA SILVA e JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (PJE NU 1000167-06.2021.8.11.0091), que os condenou por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, sendo o
primeiro
apelante a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1449 (nove) dias-multa na razão de 1/30 do salário mínimo, em regime inicial fechado, e o
segundo
apelante a 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, na razão de 1/15 do salário mínimo, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP

- (ID 121557263– fls. 1690/1740).

MARCOS RODRIGO DA SILVA alega que: 1) as provas são insuficientes para condenação; 2) “
não foi encontrado entorpecentes em sua posse”
; 3) não há fundamentos para a pena
“ultrapassar 5 anos de reclusão”
; 4) possui os requisitos para o tráfico privilegiado.

Requer a absolvição dos crimes. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para porte de drogas para uso ou redimensionada as penas e concedida a gratuidade da justiça (ID 121557281).

JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES sustenta: 1) a imprescindibilidade do laudo definitivo de drogas e
“procedimentos utilizados para a constatação de entorpecentes”
; 2) que as drogas apreendidas seriam para uso pessoal; 3) inexistem os requisitos para associação ao tráfico de drogas; 4) faria jus ao tráfico privilegiado
.

Pede o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, reduzidas as penas e
“fixado os honorários advocatícios”
(ID 175596266).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 121557285/183700680).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em pareceres assim sintetizados:

Apelação Criminal: Tráfico de drogas e associação para tal finalidade – Irresignação defensiva. 1) Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), em virtude da insuficiência probatória - Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas à saciedade - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Marcos Rodrigo da Silva, vulgo “Marquinhos”, ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelas delações extrajudiciais da informante Tatiane Tomaz Cimino e dos corréus Ivonei Freitas Pereira, vulgo “Japão”, e Jeferson Eduardo Correia Neves, os quais também confessarem seu envolvimento na traficância, sem se eximir, portanto, de suas responsabilidades pelo ilícito penal, tudo isso confirmado pela prova oral coletada em juízo, sob a égide do contraditório e ampla defesa, em especial pelo depoimento do investigador de polícia Elton Rezende Soarez, bem como pela apreensão de 10g (dez gramas) de maconha e pelo relatório de investigação de tráfico de drogas I.P. Nº 14/2021/DPJC/NB/MT (ID. 121556480 - p 02/26), tudo a denotar o envolvimento do apelante Marcos Rodrigo da Silva e dos corréus Ivonei Freitas Pereira e Jeferson Eduardo Correia Neves no comércio ilícito de drogas - Enunciados Orientativos n.º 8 e 3 da TCCR do TJMT - Evidente, portanto, que os psicotrópicos arrecadados se destinavam à traficância (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06) - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 2) Requestada absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/06), sob o pretexto de que não restou comprovada a prática delitiva em comento, “pois as provas são prints de watsap juntados pela polícia civil.” (Sic) - Inconcessibilidade – Está consolidado pela doutrina e jurisprudência o entendimento de que para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mostra-se necessária a comprovação de um vínculo associativo permanente para fins criminosos; uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e a contínua vinculação entre os associados – Comprovado, indene de dúvidas, a existência de animus associativo entre o apelante Marcos Rodrigo da Silva, vulgo “Marquinhos”, e o coacusado Jeferson Eduardo Correia Neves, estando demonstrada a estabilidade ou habitualidade, exigida para configuração da infração penal de associação para o tráfico, na medida em que, de acordo com as investigações realizadas, o recorrente e corréu Jeferson agiam em conjunto na prática do comércio malsão de forma duradoura e estável, o primeiro como uma espécie de líder/chefe, porquanto fornecia droga para que o último a disseminasse na região de Nova Monte Verde/MT, como comprova as provas constantes dos autos, em especial o relatório de investigação de tráfico de drogas I.P. Nº 14/2021/DPJC/NB/MT (ID. 121556480 - p 02/26) e as delações extrajudiciais da informante Tatiane Tomaz Cimino e dos corréus Ivonei Freitas Pereira, vulgo “Japão”, e Jeferson Eduardo Correia Neves, aliado ao depoimento judicializado do investigador de polícia Elton Rezende Soarez - A respeito da sustentada ilicitude das provas obtidas por meio de captura de tela do whatsapp web, conforme decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EDcl no AgRg no RHC 133430/PE, impende ressaltar que, além de o juízo de exprobração não se calcar apenas nas informações extraídas de prints do aplicativo de mensagens whatsapp, mas sim em áudios e, inclusive, fotografias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, bem como na prova oral produzida em ambas as fases da persecutio criminis, ou seja, as provas se entrelaçam, formando um acervo probatório capaz de comprovar, soberanamente, a prática delitiva em questão.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 123559456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 28/01/2021, por volta da 06h30min, na estrada Eretama, Setor Boa Esperança (casa azul em frente ao mini ginásio), cidade de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado Jeferson Eduardo Correia Neves, manteve em depósito 01 (uma) porção de maconha, além disso, agindo em concurso de pessoas, com os denunciados Ivonei Freitas Pereira e Marcos Rodrigo da Silva venderam e/ou forneceram drogas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de prisão em flagrante (ID 49848604), Termo de Exibição e Apreensão (ID 49848607), Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (ID 49848608), pela extração de dados dos aparelhos celulares (ID 51339927) e termos de depoimentos. [...]

[...] dias e horários não precisos, nas cidades de Nova Monte Verde/MT, Nova Bandeirantes/MT e distrito de Japuranã/MT, os denunciados Jeferson Eduardo Correia Neves, Ivonei Freitas Pereira e Marcos Rodrigo da Silva, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, caracterizada a associação pelo ajuste prévio, bem como pela forma em que se organizaram, sendo que todos eram encarregados de adquirir vender e/ou fornecer drogas nestes Municípios, na modalidade "formiguinha", conforme Auto de prisão em flagrante (ID 49848604), Termo de Exibição e Apreensão (ID 49848607), e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (ID 49848608), pela extração de dados dos aparelhos celulares, mensagens e mídias (ID 51339927), Relatório Final (ID51339928) e termos de depoimentos. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia Jeferson Eduardo Correia Neves, vulgo “Jefinho”, Ivonei Freitas Pereira, vulgo “Japão” e Marcos Rodrigo da Silva, vulgo “Marquinhos”, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e do art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69,caput, do Código Penal (concurso material) [...].”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça – ID 121557060– fls. 365/367)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Do art. 33 da Lei 11.343/06: [...].

Quanto à materialidade, quando se está a falar sobre entorpecentes e a possível prática de tráfico, distinguem-se duas nuances sobre este ponto. Em um prisma, tem-se a materialidade relacionada à própria natureza da substância encontrada. Neste aspecto, a materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão e Laudo Toxicológico. [...]

Há que se diferenciar a ideia de um Exame de Constatação e um Laudo “Definitivo” pelo momento de confecção. Sendo o documento confeccionado consequência de um procedimento exigido pela norma para fins de delinear materialidade, não se concorda com a necessidade de: ser feito em momento posterior; ser chamado de Laudo Definitivo. Certo é que a norma do art. 50, §1º aponta para a desnecessidade de maior complexidade para fins de suficiência para a prisão em flagrante, falando-se ali em “constatação da natureza e quantidade”. No presente caso, o que se tem é Laudo firmado por Perito Oficial (que poderia participar da confecção de outro Laudo para o mesmo caso, inclusive, conforme §2º do art. 50), descrevendo muito mais do que simplesmente a natureza e a quantidade, inclusive se apontando a razão da proscrição no Brasil e as consequências de seu uso. Por tal razão, não se concorda que tal documento tenha sido um Exame de Constatação, correspondendo, na verdade, ao Laudo exigido pela Lei 11.343/06. Em razão disso, conclui-se: a substância encontrada deve ser considerada como comprovadamente maconha. Sob outro ângulo, ainda sobre a materialidade, tem-se o que se pode denominar de materialidade relacionada à vinculação autoral. [...]

Tanto Jeferson quanto Tatiane (sua companheira) afirmam que a droga encontrada era de Jeferson, devendo ser a ele vinculada também pelo local do encontro (em cima da geladeira de sua casa). Definida a vinculação quanto a Jeferson, deve-se discutir a vinculação de Ivonei e Marcos quanto à específica substância encontrada na casa de Jeferson. Fala-se em específica porque é ela quem delineia a imputação de tráfico, não a cocaína encontrada com Jeferson em dezembro (quanto à afirmação de ser cocaína, remete-se ao Laudo juntado na p. 30 (ou p. 3 do ID 49848608). Para definir se Ivonei e Marcos tinham relação com a droga encontrada com Jeferson, fundamental buscar a definição da relação entre eles. A partir do acesso ao conteúdo dos dados encontrados nos telefones de Marcos e Jeferson, tem-se o seguinte quanto a este assunto (relação entre eles): [..].

Quanto à natureza, a maconha, costumeiramente, é tanto droga encontrada em situação de consumo pessoal, vale dizer, relacionada à compra para si, quanto à mercancia. Assim, não há como extrair daqui o ponto relevante. Em relação à quantidade, tem-se que a quantia indica que se destinava ao consumo, já que 10g de maconha é uma quantia pequena. Entretanto, aqui se nota a relevância das circunstâncias. Há relevância quanto à condição em que ocorreu a apreensão. No tocante ao local e às condições onde se desenvolveu a ação, fundamental o conteúdo da instrução probatória. A instrução probatória se deu com as oitivas de testemunhas que atuaram diretamente no encontro das drogas. Extrai-se dessa instrução que os policiais tinham informações de suposto comércio de tráfico de drogas realizado por Jeferson. Este suposto tráfico de drogas vinha sendo delineado por investigação desde 2020, culminando na prisão em flagrante de Jeferson pela Polícia Militar em dezembro de 2020 (conforme já mencionado). Como se está a falar de relação de Marcos e Jeferson com a droga, sobre eles é que deve se pautar a análise e explicação acerca da razão/finalidade da droga. Fundamental, portanto, definir as condutas de ambos. Aqui mais uma vez ganha relevância o conteúdo das investigações, materializadas em Relatório decorrente do acesso ao conteúdo dos telefones de Jeferson e Marcos. [...]

A partir da análise da relação entre Marcos e Jeferson (aquele fornece drogas para este, inclusive maconha) e Jeferson repassa para outras pessoas (conforme conversa com Gesiel), conclui-se que a maconha encontrada com Jeferson tem destinação de repasse, ou seja, não para consumo próprio. Os atributos circunstâncias sociais, pessoais e antecedentes se mostram relevantes quanto a Jeferson, não por conta de antecedentes enquanto conceito jurídico, mas por conta do encontro dele com substância entorpecente em dezembro. Como dito, deste fato não deriva imputação autônoma, mas é passível de análise para fins de, a partir dele, espraiar-se efeito. É de Tatiane (em juízo, sublinhe-se, já que o narrado por ela em sede policial deve ser descartado, conforme argumentação abstrata feita e a partir da narrativa dela de que não falou o que se apontou nos documentos) a afirmação de que quando Jeferson foi preso na primeira vez, estavam brigados, falando para ele que essa vida não compensava, que o dinheiro entrava fácil, mas saía fácil. Por conta dessa prisão, ele ficou com uma dívida por causa da droga perdida, tendo que vender coisas (motocicleta, inclusive) para tentar pagar. [...]

A alegação de ser usuário de entorpecente é relevante, evidentemente, até pela quantidade encontrada (10g). Sobre o ponto, além de não haver impossibilidade de usuário ser vendedor, importante serem sublinhadas as falas de Renan (que conhece Jeferson há três anos) e especialmente de Renato (irmão de Jeferson e que conviveu bastante com ele): ambos falam que nunca viram Jeferson usando droga. A afirmação de que é usuário desde os 13 anos, mesmo que verdadeira, não o torna, portanto, alguém que use droga na frente de todos e o tempo inteiro, deixando ainda mais fragilizada a hipótese de que a maconha encontrada também não serviria para a venda. Da forma como é apresentado, o que se tem é JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES (“Jefinho/Gordinho”) e MARCOS RODRIGO DA SILVA (“Marquinhos”) armazenando drogas sem autorização alguma com finalidade de “tráfico”, ou seja, NÃO para consumo próprio (sozinho ou para pessoa de seu relacionamento). [...]

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...]

Da Denúncia se extrai o seguinte cenário imputado:

1. Jeferson é o distribuidor dos entorpecentes para as lojinhas ou “boca de fumo”;

2. Ivonei é lojista ou “biqueiro”;

3. Marcos é o chefe ou “gerente de vendas” dos entorpecentes. [...]

Entende-se comprovado, portanto, que Marcos era espécie de liderança/chefe da distribuição de droga. A área abrangida, conforme explicado, seria Nova Bandeirantes (incluindo Japuranã, que é um “Distrito”), Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta e Carlinda (quanto a esta, por conta do áudio em que impede alguém de tal cidade pegar a droga para fins de consumo próprio). A posição de Marcos (líder, chefe), porém, não interfere em tipificação penal, pelo menos não a partir da Denúncia feita. Para que se tenha como procedente (ou parcialmente procedente) a imputação, imprescindível que se tenha pelo menos mais alguém atuando (conduta, omissiva ou comissiva) em tal estrutura delitiva (ou em parte dela). É aí que ganha relevância o quanto já falado sobre Jeferson. [...]

A relação dele com Marcos, a par de configurar o tráfico já explicado, transcende tal episódio, o que se tem por conta do diálogo encontrado (“o chá acabou”, pois “já soltei já pros mano”, “ñ tem mais (imagem de uma planta)”, já que “tenho de solta os povos aki”, considerando que “Oq tinha aki foi pro garimpo”), por conta também da maconha apreendida (que aperfeiçoou o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas) e da prisão em dezembro, em que ficou devendo (conforme oitiva de Tatiane), somente sendo possível de ser o credor aquele que detinha o papel de liderança na região: Marcos. Assim sendo, entende-se que há vinculação dos acusados há algum tempo com o tráfico de drogas, valendo-se Marcos do papel de liderança e Jeferson como recebedor e subsequente distribuidor, com armazenamento de drogas em comum. [...]

III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:

1. CONDENAR MARCOS RODRIGO DA SILVA quanto à imputação relativa ao art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06; 2. CONDENAR JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES quanto à imputação relativa ao art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06; [...]

IV DOSIMETRIA DA PENA IV.

1 MARCOS RODRIGO DA SILVA

IV.1.1 Quanto ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06

[...] Considerando tudo isso, atentando-se ao conteúdo do art. 42 da Lei 11.343/06, mantémse a pena no mínimo, 05 anos de reclusão.

Não há atenuante.

Incidente a agravante da organização e direção da atividade (art. 62, I, do CP). Entendendo cada agravante como uma fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominadas (ou entre a pena-base, o que for maior), tem-se 1/6 de 120 meses, ou seja, 20 meses. Por isso, majora-se a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão.

O acusado é primário e com bons antecedentes. Quanto à comprovação de que integra organização criminosa, considerando as conversas travadas (aparelho celular) e contatos com outras pessoas sobre o tráfico, conclui-se que o acusado estava integrado à Organização Criminosa.

Assim, NÃO faz jus à redução.

Não há causa de aumento.

Assim, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 diasmulta (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (renda indicada de R$ 1.300,00).

IV.1.2 Quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06 [...]

Considerando tudo isso, atentando-se ao conteúdo do art. 42 da Lei 11.343/06, mantémse a pena no mínimo, 03 anos de reclusão.

Não há atenuante. Há agravante. Incidente a agravante da organização e direção da atividade (art. 62, I, do CP). Entendendo cada agravante como uma fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominadas (ou entre a pena-base, o que for maior), tem-se 1/6 de 84 meses, ou seja, 14 meses. Por isso, majora-se a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão. Não há causas de diminuição. Não há causa de aumento. Assim, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA em 04 anos e 02 meses de reclusão e 783 diasmulta (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (renda indicada de R$ 1.300,00).

[...]Assim, fixa-se a pena, em soma, em 10 ANOS e 10 MESES de RECLUSÃO e 1449 dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

IV.2 JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES IV.

2.1 Quanto ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 [...]

Considerando tudo isso, atentando-se ao conteúdo do art. 42 da Lei 11.343/06, mantémse a pena no mínimo, 05 anos de reclusão.

Há atenuante. Incidente a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP). Assim, fixa-se a pena intermediária em 60 meses (05 anos), não podendo ir abaixo do mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ). Não há agravante. [...]

O acusado é primário e com bons antecedentes. Quanto à comprovação de que integra organização criminosa, considerando as conversas travadas (aparelho celular) e contatos com outras pessoas sobre o tráfico, conclui-se que o acusado estava integrado à Organização Criminosa. Assim, NÃO faz jus à redução. Não há causa de aumento.

Assim, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/15 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (renda indicada de R$ 2.800,00).

IV.2.2 Quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06

Considerando tudo isso, atentando-se ao conteúdo do art. 42 da Lei 11.343/06, mantémse a pena no mínimo, 03 anos de reclusão. Há atenuante. Incidente a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP). Assim, fixa-se a pena intermediária em 36 meses (03 anos), não podendo ir abaixo do mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ).

Não há causas de diminuição. Não há causa de aumento. Assim, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/15 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (renda indicada de R$ 2.800,00).

Assim, fixa-se a pena, em soma, em 8 ANOS de RECLUSÃO e 1200 dias-multa, cada um equivalente a 1/15 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

Por força do art. 33, §3º, “B”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento da pena. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito -
ID 121557263– fls. 1690/1740)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Elton Soares Rezende, investigador de Polícia (ID 121556469– fls. 34/35), Tatiane Tomaz Cimino, testemunha (ID 121556470 – fls. 36/37), JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES, apelante (ID 121556474– fls. 44/46), Ivonei Freitas Pereira, corréu (ID. 121556497 – fls. 224/225), e MARCOS RODRIGO DA SILVA, apelante (ID

121556498 – fls. 228/230), que permaneceu em silêncio.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Renato Senna Correia, Renam Março Pinto, Joslei Freitas de Oliveira, Anderson Chagas de Oliveira, Evelen Vitória de Oliveira, Suelen Dalila Santos Negreiros, Tatiane Tomaz Cimino, Daniel da Silva, Elton Soares Rezende, Ivonei Freitas Pereira e procedeu-se os interrogatórios de JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES e MARCOS RODRIGO DA SILVA (Relatório de Mídias – ID’s

121557232/121557250, fls. 1485/1488 e 1579/1580).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas

O laudo de Exame Preliminar de Droga Droga [nº 510.2.04.2021.001103-01], confeccionado por perito oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Mário Waechter], indica resultado positivo para maconha
nas porções de drogas enviadas pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nova Bandeirantes/MT (ID121556468).

Note-se que a identificação da maconha ocorreu mediante utilização de teste químico pré-fabricado, também denominado
“narcotestes”
, consistentes na adição do reagente
“Fast Blue B”
[maconha], o qual apresentou reação cromática instantânea quando em contato com as drogas, produzindo coloração vermelho púrpura (CLARKE, E.G.C.
“Isolation e identification of drugs”
. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “Curso Prático de Toxicologia”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols. “Manual de Toxicologia Analítica”. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

No ato pericial, a ciência fala por si, de modo a superar a forma jurídica de materialidade.

O c. STJ firmou, recentemente, a tese de que a ausência de laudo definitivo
“constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita”
no exame de constatação preliminar (STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

O
investigador de Polícia Elton Soares Rezende
descreveu, coerentemente, nas duas fases da persecução penal,
a investigação antecedente que prendeu o apelante JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES com uma porção de maconha 10g (dez gramas), bem como na apreensão de 1 (um) celular Samsung.

As declarações [fase policial e judicial] foram convergentes no sentido de que: 1) as investigações iniciaram após JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES ser preso, em flagrante, por tráfico de drogas, o qual apontou, no momento da prisão, o nome do coindiciado IVONEI como um dos destinatários do entorpecente; 2) representaram por mandados de busca e apreensão e, no cumprimento, localizaram uma porção de maconha [10g] na moradia de JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES e um celular; 3) extraíram os dados do aparelho apreendido e localizaram
“diálogos áudios e imagens vinculando Ivonei, Marcos e Jeferson ao tráfico de drogas”
.

Na extração de dados, os peritos identificaram diálogos, áudios e imagens de JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES e MARCOS RODRIGO DA SILVA [apelantes] comercializando entorpecentes, conforme transcrito pelo Juízo singular na sentença condenatória, de forma precisa:

“1. RELAÇÃO ENTRE JEFERSON E MARCOS: a. P. 211: fotografias encontradas no celular de Jeferson indicam companhia com Marcos; b. P. 212: conversa entre eles, com Jeferson indicando que “o chá acabou”, pois “já soltei já pros mano”; c. P. 213: Jeferson pergunta para Marcos se ele “ñ tem mais (imagem de uma planta)”, já que “tenho de solta os povos aki”, considerando que “Oq tinha aki foi pro garimpo”, tendo Marcos respondido “Tem não”.

2. RELAÇÃO indireta ENTRE JEFERSON e MARCOS: a. Em áudio (ID 515509049), Marcos fala que a mãe de Jefinho (apelido de Jeferson), a qual se trata de Neusa, deu mole, pois não mandou “rex” (gíria para dinheiro) para “mim” (no caso, Marcos), afirmando que quando ela voltar do garimpo ela será “disciplinada”, pois havia passado “a visão antes de ela ir”; i. Na sequência (ID 51509050), áudio em que pessoa estaria falando com a mãe de Jefinho, falando que havia conversado com “ele” (Marcos, portanto) e que era para ela voltar o mais rápido possível; ii. A alusão a “Marquinhos” é feita, dizendo que não passaria o número dele para a interlocutora (como dito, seria a mãe de Jefinho);

Percebe-se que há relação entre Marcos e Jeferson, relação esta que também se pontua no assunto “droga” e “venda”, sendo Marcos o fornecedor de Jeferson, o qual, após receber, fornece para outros (“já soltei pros mano” e “tenho de solta os povo aki”.

a. MARCOS: na sequência de áudios de 51509051 até 51509069), encontra-se alusão a relações com o tráfico de drogas;

1. Há áudio de alguém para Marcos falando que vários policiais estariam em Japura (Japuranã) e que ele (o interlocutor) estava saindo de uma casa para outra, isso para não ser pego;

2. Fala-se também em “braw” e “óleo”;

3. Encontra-se também nas 51509066 conversas em que se indica valores de droga (200g de óleo e 2kg de braw, o que totalizaria R$13.000,00) e valores devidos por conta do fornecimento;

b. MARCOS: nova alusão a Marquinhos (áudio em ID 51515741), em que interlocutor o indica como responsável por gerenciar/fornecer, o mesmo se encontrando no áudio de ID 51509072, inclusive se “o senhor” (Marquinhos) teria para vender (conforme áudio de ID 51509074), fazendo-se alusão também ao termo “chá” (áudio de ID 51509086);

c. MARCOS: em outro áudio (ID 51509843), interlocutor pede para Marcos “café e arroz”, inclusive tendo um “rex” para passar para Marcos;

d. MARCOS: fala-se em interesse em Marcos fornecer “gordura”, que já tem o dinheiro, precisando apenas da conta dele para transferir (ID 51509850);

e. MARCOS: no áudio de ID 51513719, interlocutor fala que está com pouca quantidade, pedindo mais gordura (“três caixas”), inclusive sabendo que está com uma mercadoria boa;

f. MARCOS: em áudio de ID 51511553, ao final, Marcos indica ser ele quem está “na frente da quebrada”;

g. MARCOS: em áudio de ID 51511546, Marcos indica ser ele o responsável por definir as pessoas que ficam como responsáveis pela venda/distribuição de drogas;

h. JEFERSON:

a. P. 214: em conversa com Gesiel, este pergunta para Jeferson se “Tem mais fumo”, dizendo Jeferson que “Ñ mano, vai chegar”, perguntando se “O senhor pegou 200g com o Japão né”, no que Gesiel lança uma imagem com o polegar para cima (“positivo”);

b. P. 215: em conversa com Gesiel, este questiona se Jeferson “tem gordura”, respondendo-se que “Tenho ñ mano”;

c. Na mesma sequência, em indicado cenário de cobrança, Jeferson afirma que “falei lá em cima q eu ia deposita amanhã tlgd e sábado vou pra floresta", tendo Gesiel dito que “Amanhã 12 eu passo”
(ID. 121557263).

Em suma, as conversações evidenciam que: 1) JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES informando o apelante MARCOS RODRIGO DA SILVA que as drogas foram enviadas para o garimpo, acabaram e requisita mais entorpecentes pois havia procura; 2) MARCOS RODRIGO DA SILVA encaminha as drogas para JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES e este fraciona e repassa no município de Nova Bandeirantes; 3) interlocutores [não identificados] solicitando drogas aos apelantes e efetuando pagamentos; 4) MARCOS RODRIGO DA SILVA recebia drogas em quantidade maior realizava a primeira distribuição na região,
“compreendida como Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Apiacás, Paranaíta e também Carlinha);
5) comercialização de 200g
“de óleo”
e 2kg de
“braw”
por R$ 13.000,00 (treze mil reais), .

Frise-que a testemunha Tatiane Tomaz Cimino [esposa do apelante JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES] confirmou, na fase extrajudicial, o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, descrevendo que: 1) JEFERSON EDUARDO CORREI NEVES é chefe do Comando Vermelho
“da região de Nova Bandeirantes”
; 2) MARCOS RODRIGO DA SILVA é o superior ao JEFERSON, sendo o responsável por enviar as drogas para distribuição no Município; 3) JEFERSON recebe os entorpecentes, fraciona e distribui no município de Nova Bandeirantes; 4) a genitora de JEFERSON leva droga para vender no garimpo e
“lá tinha acabado, provavelmente ela estava vindo buscar também”
; 5) MARCOS RODRIGO DA SILVA foi quem trouxe a droga para JEFERSON.

Nesse quadro,

os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisão em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensões de droga; depoimento da testemunha e mensagens extraídas de aplicativos] são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Segue-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Quanto à declaração do apelante
JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES de que seria usuário de drogas
, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Noutro giro, “
ainda que ausente apreensão de droga em poder do acusado, mas sendo apreendido entorpecente em poder de corréu e havendo existência de liame subjetivo entre os agentes, devidamente comprovado, torna-se descabido”
o pedido de absolvição [
MARCOS RODRIGO DA SILVA
] por não ter sido
“encontrado entorpecentes em sua posse”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 671.058/SC, Relator: Des. Min. Olindo Menezes - 22.3.2022).

Logo,
a responsabilização penal
dos apelantes
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Da associação para o tráfico

As extrações de conversa dos aparelhos celulares, nas quais os apelantes mantêm contato, comercializam, encomendam e efetuam pagamento de drogas, permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: MARCOS RODRIGO DA SILVA era “chefe de distribuição de droga” nos municípios de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta e Carlinda, e JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES era distribuidor de drogas aos lojistas no município de Nova Monte Verde.

Da investigação, também revela-se a hierarquia entre os apelantes MARCOS RODRIGO DA SILVA e JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES, cujas funções de comando [administração e logística] eram exercidas por MARCOS RODRIGO, ao passo que JEFERSON, era responsável pelo apoio na distribuição/venda de drogas ativo.

O vínculo estável entre os apelantes ficou demonstrado, sobretudo pelos diálogos nos aparelhos celulares, no qual JEFERSON está sempre prestando contas e requerendo mais entorpecentes para distribuição.

Por sua vez, a permanência da associação está demonstrada nos diálogos extraídos, com diversas dadas de envio e recebimento de áudios e mensagens, com du
ração mínima de 1 (um) mês e meio [14 de janeiro - fls. 244 - à 25 de fevereiro – fls. 237-]

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes MARCOS RODRIGO DA SILVA e JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Nesse quadro, a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes MARCOS RODRIGO DA SILVA e JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES pela associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35) deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetria das penas.

Do apelante MARCOS RODRIGO DA SILVA:

Tráfico de drogas:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Por sua vez, o juiz da causa reconheceu a agravante da organização e direção de atividade (CP, art. 62, I), e aumentou a pena em 2/6 (dois) sextos entre o intervalo máximo e mínimo da pena, porém sem motivação específica.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado, o apelante não possui direito à minorante (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por integrar associação criminosa (STJ, AgRg no HC 635.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.3.2021).

Ademais,
“as conversas travadas (aparelho celular) e contatos com outras pessoas sobre o tráfico”,
denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; ID 153278260; TJMT, AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.3.2023), como bem pontuado pelo Juízo singular.

Logo, o minorante afigura-se inaplicável
.

Ausentes causas de diminuição, totaliza-se a pena do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Associação para o tráfico
.

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Pelo mesmo motivo da dosimetria do tráfico de drogas, redimensiona-se a pena intermediária a 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, a resultar em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Por força do concurso material - tráfico de drogas e associação para o tráfico - (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante em MARCOS RODRIGO DA SILVA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

No que se refere ao regime, preserva-se o inicial fechado, em razão da pena imposta
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Do apelante JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES:

Do apelante JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES
:

Tráfico de drogas
.

Na primeira fase, aplicou-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), conserva-se a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que a pena intermediária não pode ser conduzida aquém do mínimo legal por circunstâncias atenuantes (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, a condenação do paciente por associação ao tráfico de drogas obsta o direito à minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC 635.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.3.2021).

Ademais, igualmente à situação do apelante MARCOS RODRIGO DA SILVA, as conversas telefônicas evidenciam que o apelante se dedica à atividade ilícita do tráfico de drogas e, consequentemente, afasta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; ID 153278260; TJMT, AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.3.2023), como bem pontuado pelo Juízo singular.

Portanto, a minorante afigura-se inaplicável
.

Ausentes causas de diminuição, totaliza-se a pena do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Associação para o tráfico
.

Na primeira fase, a pena-base encontra-se no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), a pena deve ser preservada no mínimo legal, conforme impedimento sumular [
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
– Súmula 231 do STJ].

Na terceira fase, inexistem causas e diminuição ou aumento de pena, torna-se a pena intermediária - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa – pena final.

Em razão do concurso material - tráfico de drogas e associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - (CP, art. 69), a pena definitiva do apelante em JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES deve ser totalizada em 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, ao considerar a renda declarada pelo paciente à época dos fatos [aproximadamente R$ 2.000,00].

Quanto ao regime, a pena imposta - 8 (oito) anos de reclusão -autoriza o inicial semiaberto, como bem estabelecido pelo Juízo singular, porque as circunstâncias judiciais são favoráveis e não fora reconhecida a reincidência, bem como por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Destaca-se orientação do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – [...] - Considerando o quantum da condenação (8 anos), a primariedade do agravado e o fato de não lhe terem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime cabível na espécie seria o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º, do Código Penal.”
(AgRg no HC 563004/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) readequar a pena do apelante MARCOS RODRIGO DA SILVA a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado;

2) readequar o valor da pena pecuniária do apelante JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024